Tribunal: TJBA
Processo: 8075782-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075782-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOCILENE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LINO GONZAGA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LINO GONZAGA DE SOUZA, FERNANDA LIMA DE QUEIROZ, MICAELLE MACEDO DOS ANJOS registrado(a) civilmente como MICAELLE MACEDO DOS ANJOS AGRAVADO: EDILARDO RABELO DA SILVA Advogado(s):EVANDRO DE JESUS SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de reintegração de posse. O indeferimento na origem ocorreu em virtude da ausência de prova da posse anterior dos autores e da existência de contratos de compra e venda que indicam a alienação do imóvel em momento anterior ao falecimento do autor da herança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse em favor dos herdeiros, considerando as alegações de invalidade na cadeia sucessiva de transmissão do imóvel apresentada pelo réu. III. Razões de decidir 3. Para a concessão de tutela possessória em caráter liminar, é indispensável que a parte demonstre a posse anterior, o esbulho praticado e a sua respectiva data. 4. A regra da transferência imediata da posse aos herdeiros encontra obstáculo quando há indícios de que o bem foi vendido pelo falecido antes da abertura da sucessão, o que afasta a certeza sobre a titularidade do imóvel no acervo hereditário. 5. A desconstituição dos negócios jurídicos que fundamentam a posse do réu, sob a justificativa de simulação ou fraude, exige instrução probatória aprofundada, procedimento incompatível com a cognição sumária inerente ao agravo de instrumento. 6. A ocupação do imóvel pelo réu encontra amparo em aparente justo título, o que afasta, em um primeiro momento, a caracterização de violência ou clandestinidade, desautorizando o reconhecimento inequívoco do esbulho e a alteração precipitada do estado de fato. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho. 2. A existência de dúvida razoável sobre a cadeia de transmissão do imóvel e a alegação de vícios nos contratos exigem dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência contra possuidor com aparente justo título." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0042812-41.2020.8.16.0000, Rel. Alexandre Kozechen, 17ª Câmara Cível, j. 05.07.2021; TJSP, AI 2137441-96.2017.8.26.0000, Rel. Gil Coelho, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2018; TJTO, AI 0010665-96.2023.8.27.2700, Rel. Angela Maria Ribeiro Prudente, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 21.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8075782-85.2025.8.05.0000, em que é agravante JOCILENE FERREIRA DOS SANTOS e agravado(s) EDILARDO RABELO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.